Tribunal: TJDFT
Processo: 0726311-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE EMENDA. NÃO RECONHECIMENTO DO TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP-BRASIL. VALIDADE DE CERTIFICAÇÃO PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Hipótese em que as partes ajustaram a cédula de crédito bancário n° 1100034874 em 04/01/2021, no valor nominal de R$ 164.817,07, a ser pago em 96 prestações prefixadas de R$ 2.549,32, com o vencimento da primeira em 02/02/2021 e da última em 02/01/2029, mediante taxa de juros remuneratórios efetiva de 0,88% ao mês e 10,56% ao ano. 1.1. Apesar de não constarem duas testemunhas no documento certificado digitalmente, conforme entendimento do STJ, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, desde que verificada sua autenticidade e segurança.
2. Do documento é possível aferir ainda o nome e CPF do devedor, coincidentes aos constantes em sua certidão de óbito, os dados da conta a ser creditado o valor contratado. Pela ficha financeira, verifica-se o pagamento apenas das duas primeiras parcelas (02/02/2021 e 02/03/2021), caracterizada a mora, atualizada pelos cálculos de ID 30729256. 2.1. Os elementos evidenciam a identificação do executado, sua vinculação ao título de crédito em discussão e a verificação da regularidade da operação realizada pelo devedor.
3. E, como a legislação reconhece a validade de assinaturas eletrônicas, mesmo sem certificação da ICP-Brasil, como senha, biometria, PIN, token, etc., desde que as partes as considerem válidas e seja possível comprovar a autoria e a integridade do documento eletrônico, deve a sentença recorrida ser cassada, sem prejuízo da parte apelada impugnar, no momento oportuno, a possível inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação, por meio de defesa adequada.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.